Tribunal: TJMT
Processo: 1027780-06.2023.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027780-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS NERY MARCONDES SANTOS - CPF: 594.365.491-72 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. Recurso parcialmente provido.

1.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC nº 41/2003.

2. A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo

3. Por sua vez, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não condiciona a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, opino por
reconhecer a ilegitimidade passiva
do requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

e,

com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento retroativo do abono de permanência em favor do autor, a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foi transferido para a inatividade, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, deduzindo eventuais valores pagos administrativamente.

Os valores serão acrescidos tão somente, da taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, computados a partir da data que deveria ter sido adimplido, respeitado o teto deste juizado.

O Estado de Mato Grosso interpôs o recurso inominado argumentando a inexistência de previsão do abono permanência nas normas estaduais para os militares e que, caso concedido, a data inicial do benefício é 21/02/2023, diverso do constado na sentença.

Cinge-se a controvérsia a respeito do direito do servidor militar ao abono de permanência diante da incidência do art. 40, § 19, da CF/1988, mesmo tendo completado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, optaram por continuar em serviço ativo.

Com efeito, é certo que o abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC nº 41/2003,
in verbis
:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Por sua vez, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo, como se vê:

Art. 3º O servidor civil
e militar ativo
, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

Aliado a isso, LC nº 555/2014 ratificou o benefício aos militares, nos termos do art. 63, XXVI, que dispõe “São direitos, indenizações e vantagens eventuais dos militares estaduais, nas condições previstas nesta lei complementar e em legislação ou normas específicas e/ou peculiares: (...)XXVI - abono de permanência.

Logo, a lei estadual dos servidores público do Estado de Mato Grosso contemplou tanto os servidor civil, como também os militares, razão pela qual a tese aventada pelo ente público deve ser afastada.

No caso, restou incontroverso nos autos que o autor, policial militar, permaneceu em atividade além do marco legal da inativação voluntária, fazendo jus, portanto, ao abono de permanência pelos períodos efetivamente trabalhados, com amparo na legislação estadual (LC nº 555/2014) e na Constituição da República.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de militar transferido para a reserva remunerada, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência ao autor pelo período em que permaneceu em atividade mesmo após o cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o militar tem direito ao abono de permanência com base na legislação aplicável do Estado de Mato Grosso; (ii) verificar se o direito ao abono pode ser reconhecido mesmo sem prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 40, § 19, da Constituição Federal, prevê o abono de permanência para servidores que, mesmo preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária, optem por permanecer em atividade.

2.

A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo.

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o direito dos militares ao abono de permanência, assentou a possibilidade de concessão do benefício quando houver previsão em legislação infraconstitucional (ARE 1058688 AgR, STF).

4.

No caso em exame, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não impõe a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

5.

A documentação juntada aos autos demonstra que o autor preencheu os requisitos para aposentadoria, permanecendo em atividade além do tempo necessário, fazendo jus ao abono de permanência pelo período estabelecido na sentença.

6.

Precedentes jurisprudenciais desta Turma Recursal confirmam o entendimento de que o abono de permanência é devido ao militar do Estado de Mato Grosso, conforme a previsão legal na Lei Complementar n. 202/2004.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O abono de permanência é devido aos militares que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, independentemente de requerimento administrativo.”

(N.U 1051854-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004. VERBA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência.

(N.U 1043602-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA E FÉRIAS NÃO GOZADAS– MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRETENSÃO DO PROMOVENTE PARA INCLUIR AS FÉRIAS NÃO GOZADAS – PRETENSÃO DO PROMOVIDO NA PREJUDICIAL DE MÉRITO ALEGADA – SENTENÇA REFORMADA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

O período de férias não usufruído, durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente, após a aposentadoria do servidor. O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Sentença Reformada

Recurso do autor provido.

Recurso do Estado de Mato Grosso improvido.

(N.U 1001749-84.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Por fim, no tocante ao marco inicial, razão assiste ao Estado de Mato Grosso, uma vez que pelo processo administrativo consta que somente em 21/02/2023 o recorrido preencheu os requisitos para a passagem voluntária à inatividade.

É certo que a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não condiciona a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para determinar que o marco inicial do benefício seja 21/20/2023
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025